Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003002-95.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 304.005.201-25 (EMBARGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR
ASTREINTES
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO (REsp 1.333.988/SP). INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de exibição de documentos, manteve a procedência do pedido e acresceu multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da obrigação de exibir cópias contratuais, diante do descumprimento parcial da ordem judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula 372 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.333.988/SP (Temas 705/706); e (ii) a necessidade de manifestação específica sobre a redução do valor das astreintes, sua periodicidade ou a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, bem como para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexistente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, porquanto a questão relativa ao cabimento das astreintes foi expressamente analisada, com fundamentação calcada nos arts. 139, IV, 396, 400, 497, 536 e 537 do CPC, considerando a necessidade de efetividade da ordem judicial diante do não atendimento integral da obrigação de exibir.

A invocação da Súmula 372 do STJ e do precedente repetitivo não impõe, por si só, a modificação do julgado, sendo legítima a adoção de distinguishing no contexto do CPC/2015, especialmente quando evidenciada resistência ao cumprimento da ordem judicial e a adoção de medidas coercitivas se revela adequada e proporcional.

O pedido subsidiário de redução das astreintes ou dilação de prazo não evidencia vício integrativo, notadamente porque o próprio acórdão consignou a possibilidade de revisão da multa pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Prequestionamento atendido mediante menção expressa aos dispositivos legais e precedentes invocados, sem reconhecimento de omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que fundamentadamente reconhece o cabimento de astreintes em ação de exibição de documentos, à luz do CPC/2015, quando evidenciado o descumprimento da ordem judicial.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais de vício integrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 139, IV, 396, 400, 489, § 1o, 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 372; STJ, REsp 1.333.988/SP (Temas 705 e 706); STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, notadamente por não ter observado: (i) a Súmula 372 do STJ (segundo a qual, na ação de exibição de documentos, não cabe multa cominatória), reputando a matéria como de ordem pública; (ii) o entendimento firmado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.333.988/SP), invocado como paradigma repetitivo; e, ainda, (iii) subsidiariamente, a necessidade de enfrentamento quanto à redução das
astreintes
e à dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para afastar a multa; alternativamente, reduzir/modificar a periodicidade/limitar adequadamente a multa e ampliar o prazo; ou, ao menos, que a matéria seja expressamente enfrentada para viabilizar eventual recurso especial, invocando a Súmula 98 do STJ quanto ao caráter não protelatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado padece de omissão (ou, por extensão, de obscuridade/contradição/erro material) quanto: (a) à alegada inaplicabilidade de multa cominatória (
astreintes
) em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula 372/STJ e do entendimento do STJ invocado como repetitivo; e (b) subsidiariamente, quanto à necessidade de enfrentamento específico sobre redução do valor, modificação de periodicidade e dilação do prazo para cumprimento da obrigação de exibir, bem como para fins de prequestionamento.

É cediço, que o art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, o cabimento dos embargos de declaração, ao dispor
, verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Ainda, o art. 489, § 1o, do CPC, em reforço ao dever de motivação (art. 93, IX, da CF), explicita hipóteses de decisão considerada não fundamentada, dentre elas a de deixar de seguir precedente/súmula invocado sem demonstrar distinção ou superação, o que o embargante tenta enquadrar como “omissão”.

Entretanto, é igualmente consolidado, por dogmática processual elementar e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que os embargos declaratórios não se prestam a instaurar novo julgamento da causa, nem a promover inconformismo recursal com o resultado, sob roupagem de “omissão”, quando o que se busca é a revaloração do direito aplicável e a alteração do mérito. O efeito infringente é excepcionalíssimo e apenas se viabiliza quando o saneamento do vício, inevitavelmente, conduz à alteração do decisum, o que não se presume e exige a demonstração efetiva do defeito integrativo.

À luz desse quadro, examinando-se com rigor o acórdão embargado (id. 335707871), constata-se que não subsiste a alegada omissão nuclear apontada pelo embargante. E explico, de forma minudente, porque a própria leitura do voto condutor evidencia que a questão das medidas coercitivas (inclusive
astreintes
), no contexto da exibição de documentos, foi objeto de enfrentamento explícito e com fundamentação suficiente.

Com efeito, o acórdão embargado delimitou a controvérsia exatamente nos seguintes termos: “saber se, em ação de exibição de documentos, constatado o não atendimento integral da ordem de exibição, é juridicamente possível e adequado acrescer à sentença, em grau recursal, multa diária (
astreintes
) ou outra medida coercitiva”, indicando como fundamento os arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do CPC, além dos arts. 396 e 400 do mesmo diploma.

Na sequência, o voto analisou: (i) a natureza da ação de exibição e o direito da correntista ao acesso a documentos comuns; (ii) a insuficiência da juntada de “extratos” como cumprimento da obrigação de exibir “cópias contratuais”; (iii) o descumprimento parcial/injustificado do comando; e (iv) a possibilidade de adoção de providências coercitivas para efetivar a ordem judicial, com destaque ao poder geral de efetivação do art. 139, IV, e à disciplina de tutela específica e de cumprimento de obrigação de fazer (arts. 497, 536 e 537). Ou seja: não se está diante de situação em que o colegiado “silenciou” quanto ao cabimento de
astreintes
; ao revés, a Câmara afirmou expressamente o cabimento e justificou as razões de convencimento, fixando o valor diário (R$ 300,00) e o teto (R$ 15.000,00), com remissão, inclusive, à possibilidade de revisão futura (art. 537, § 1o, CPC).

Diante disso, o que o embargante, em verdade, pretende é que este órgão julgador substitua o fundamento adotado no acórdão por outro que leve à conclusão oposta (afastamento da multa), valendo-se, para tanto, da invocação da Súmula 372/STJ e do REsp 1.333.988/SP. Porém, tal pretensão, ainda que apresentada sob rótulo de omissão, configura inconformismo e tentativa de rejulgamento do mérito, hipótese imprópria para embargos de declaração.

De todo modo, e aqui cabe um enfrentamento adicional, inclusive para fins de prequestionamento, sem que isso implique reconhecer omissão, importa pontuar que a invocação da Súmula 372 do STJ não conduz, automaticamente, ao resultado pretendido pelo embargante, por ao menos três ordens de razões: (1) a súmula existe e enuncia, em sua literalidade, que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” ; (2) o precedente repetitivo indicado pelo embargante (REsp 1.333.988/SP) efetivamente assentou a tese do “descabimento” de
astreintes
na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, além de afirmar que a decisão que comina
astreintes
não preclui nem faz coisa julgada (Temas 705/706); mas (3) a evolução normativa e jurisprudencial pós-CPC/2015 passou a discutir, com especial relevo, o alcance do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 e do art. 139, IV, especialmente quando a questão deixa de ser uma exibição “inócua” e passa a ser um problema de efetividade de ordem judicial, em contexto de resistência do obrigado e necessidade de tutela específica.

Nesse ponto, é relevante consignar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores, reconheceu hipóteses de distinção e de cabimento de multa para exibição, notadamente quando articulada com o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, em dinâmica de adoção progressiva de meios executivos, inclusive após tentativa de outras medidas coercitivas. A propósito, há acórdão do STJ referindo expressamente que
“poderá o juiz (...) determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Assim, ainda que se reconheça a existência do enunciado sumular e do repetitivo indicado, a discussão atual, em inúmeros casos concretos, desloca-se para o terreno do
distinguishing
(distinção), isto é, para aferir se a hipótese julgada se amolda, ou não, ao núcleo fático-jurídico que sustentou a súmula e o repetitivo - tema que, aliás, é exatamente o que o art. 489, § 1o, VI, exige do julgador quando confrontado com precedentes e enunciados.

E, na hipótese dos autos, o acórdão embargado partiu de uma premissa fática determinante: a sentença ordenou exibição de cópias contratuais, o banco teria juntado apenas extratos, e haveria resistência ao cumprimento específico,
de modo que a multa foi concebida como instrumento de efetividade e não como penalidade autônoma dissociada da tutela específica.

Logo, sob esse enfoque, ainda que o embargante discorde, não se pode afirmar que o colegiado deixou de apreciar o tema da coerção judicial: ao contrário, apreciou-o e decidiu em sentido diverso do interesse do banco.

No que toca ao pedido subsidiário de redução/modificação das
astreintes
e dilação do prazo, igualmente não se identifica omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. Isso porque, no acórdão embargado, a multa foi fixada em patamar (R$ 300/dia, teto de R$ 15.000,00) reputado proporcional à obrigação de exibir e compatível com a finalidade coercitiva, consignando-se, ademais, a possibilidade de revisão futura pelo juízo de origem (art. 537, § 1o, CPC). Ou seja, a própria estrutura do julgado contempla mecanismo de adequação caso se verifique insuficiência, excesso, justa causa ou cumprimento parcial superveniente, o que revela que a decisão não ignorou o tema, mas o tratou na moldura legal aplicável.

Ademais, o embargante não aponta qualquer dado objetivo novo, que imponha reconhecer, já nesta via integrativa, excesso manifesto do valor ou impossibilidade material de cumprimento no prazo fixado, limitando-se a argumentos genéricos sobre “realidade operacional” de instituições financeiras. Tal linha argumentativa, com a devida vênia, não configura vício de integração do julgado; trata-se, novamente, de tentativa de rediscutir conveniência/adequação do comando coercitivo, matéria típica de mérito.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, registro que a jurisprudência admite embargos de declaração para provocar manifestação explícita sobre dispositivos legais, desde que haja efetivo vício integrativo ou, ao menos, para aclarar a
ratio decidendi
. Contudo, o simples “desejo de prequestionar” não transforma embargos em recurso ordinário para rejulgamento.

Ainda assim, para evitar alegações futuras de ausência de debate, consigno expressamente que a controvérsia foi decidida à luz e em harmonia com o art. 1.022 do CPC (cabimento dos aclaratórios), com o art. 139, IV, do CPC (poder geral de efetivação), com os arts. 396 e 400 do CPC (exibição e consequências da recusa), com os arts. 497, 536 e 537 do CPC (tutela específica e astreintes), e com os parâmetros de fundamentação do art. 489, § 1o, do CPC, ficando desde já registrada a menção à Súmula 372/STJ e ao entendimento firmado no REsp 1.333.988/SP (Temas 705/706), sem que isso importe reconhecer omissão no acórdão embargado, mas apenas explicitar o enfrentamento para fins de técnica recursal.

No tocante à menção à Súmula 98/STJ, o apontamento do embargante é pertinente apenas para assinalar que embargos com nítido propósito de prequestionamento não devem ser reputados protelatórios, mas tal referência não altera o exame dos pressupostos do art. 1.022, nem impõe acolhimento automático do recurso integrativo.

Ante o exposto, mantenho
in totum
o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ficando, todavia, explicitados (para fins de prequestionamento) os dispositivos e precedentes acima referidos, nos termos da fundamentação.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026